Tribunal: TJES
Processo: 5014988-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014988-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RECORRIDO: NATALINA DAMASIO SILVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5014988-66.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO
:
NATALINA DAMASIO SILVA e CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente Natalina Damasio Silva.

Trata-se de recursos inominados interpostos por NATALINA DAMASIO SILVA (autora) e CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP (réu) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação. A demanda originária busca a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição de valores e a compensação por danos morais em razão de descontos não autorizados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica "CONTRIB. CEBAP".

A sentença recorrida declarou a nulidade da contratação que originou os descontos, condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e fixou a indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em seu recurso, a
autora pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais
, por considerá-lo insuficiente para reparar o abalo sofrido. Por sua vez,
a parte ré recorre defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral
a ser compensado, pugnando pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Analiso-os conjuntamente, dada a conexão entre as matérias devolvidas a esta Turma Recursal.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora e à existência e quantificação do dano moral.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso
sub judice,
por ser o SINDICATO requerido uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

O réu, ora recorrente, sustenta a legitimidade dos descontos, alegando que a adesão da autora aos seus serviços ocorreu de forma digital, via SMS. Contudo, não apresentou qualquer prova apta a corroborar tal alegação. A simples afirmação de uma contratação por meio eletrônico, desacompanhada de documento, gravação ou qualquer outro elemento que demonstre a inequívoca manifestação de vontade da consumidora, é insuficiente para validar o negócio jurídico. Cabia ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a regularidade da contratação, encargo do qual não se desincumbiu, tornando indevidos os descontos realizados.

Quanto ao dano moral, a tese recursal do réu, de que a situação configuraria mero aborrecimento, não prospera. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e vulnerável. Tal prática abusiva extrapola os dissabores do cotidiano, gerando angústia e insegurança financeira que configuram dano moral passível de compensação. A sentença, portanto, acertou ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar.

No que tange ao recurso da autora, que busca a majoração do valor da indenização, entendo que assiste-lhe razão. O montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado na origem se mostra desproporcional à gravidade da conduta e à sua função pedagógico-punitiva. A realização de descontos contínuos e não autorizados em benefício alimentar de pessoa idosa é uma prática grave e recorrente que exige uma resposta mais enérgica do Judiciário. Assim, a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada para compensar os transtornos sofridos pela autora e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por NATALINA DAMASIO SILVA, a fim de reformar parcialmente a sentença e majorar a condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora nos termos fixados na decisão de origem.

Mantenho os demais termos da sentença.

Condeno o recorrente vencido, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. Deixo de condenar a recorrente NATALINA DAMASIO SILVA em honorários, ante o provimento parcial de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)